Tribunal: STF
Processo: Rcl 83669
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE DECLARA A ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR ADVOGADO DESIGNADO PELO SINDICATO QUE REPRESENTA A CATEGORIA DO CLIENTE. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.